Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NTERMEDIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. GOLPE PERPETRADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO VALORES. DEVIDA.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula número 297 e número 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. Comprovado por meio de perícia grafotécnica a falsidade da assinatura aposta no contrato e, evidenciado o “golpe da portabilidade”, deve ser anulado o contrato de empréstimo consignado realizado mediante fraude.
5. Anulado o contrato, as partes retornam ao status quo ante, devendo a instituição bancária restituir as parcelas já descontadas do contracheque do consumidor, devidamente corrigidas a partir de cada desembolso.
6. Recurso conhecido e provido.